Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SÚMULA No 540/STJ. OPÇÕES DE FORO. DOMICÍLIO DO AUTOR. DOMICÍLIO DO RÉU. LOCAL DO ACIDENTE. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. Na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, é facultado ao autor ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, no local do acidente ou ainda no domicílio do Réu, nos termos da Súmula no 540/STJ.
2. Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada no foro do local de domicílio do réu, atendendo às hipóteses possíveis de competência, de forma que a escolha do foro para distribuição da ação não se mostra aleatória.
3. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (Juízo suscitado).